Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-61.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600091-61.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600091-61.2020.6.16.0139
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600091-61.2020.6.16.0139,
que; 1) declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC c/c
artigo 40-B da Lei n. 9.504/1997, em relação aos Representados Keyla Regina Sanson De Avila,
Fábio Fomp; 2) declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do
CPC e julgou procedente a Representação, para em relação à publicação outrora correspondente à
URL https://www.facebook.com/stories/1657605354346913, para : a) declarar a violação do artigo
36, §4º da Lei n. 9504/1997 e artigo 10 da Resolução TSE 23610/2019; b) confirmar a liminar outrora
concedida. (Representação eleitoral por propaganda irregular com pedido liminar de proibição de
nova veiculação ajuizada pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa composta pelo Partido Verde
-43 (PV), Partido da Social Democracia Brasileira -45 (PSDB), Partido Social Democrático -55 (PSD)
e AVANTE -70 em face de Keyla Regina Sanson De Avila, Fabio Fomp e Marcio Adriano Pauliki, com
fulcro na legislação de regência e nas Resoluções TSE 23608/19 e 23610/19, alegando, em síntese,
que data de 5/10/20, apoiadores do candidato em questão, em especial a primeira e o segundo
representados, passaram a veicular propaganda irregular em redes sociais, não constando os
requisitos mínimos exigidos pela legislação, tais como nome do candidato a vice-prefeito e CNPJ
da coligação, e ainda utilizando-se indevidamente de imagens do governador do Estado do Paraná,
Ratinho Junior, o qual é apoiador declarado da candidata da coligação representante, sendo
inclusive filiado ao PSD (55), Partido Social Democrático, o mesmo da candidata a prefeita
Elizabeth Schmidt (Professora Elizabeth). Referida propaganda fora veiculada tanto nas redes
sociais dos Representados (Facebook e Instagram) bem como em diversos grupos de "Whatsapp"
pelos apoiadores do terceiro representado. Tem-se que a propaganda vem acompanhada de
informação que procura induzir o eleitorado a erro, buscando passar a mensagem de que o
candidato representado conta com o apoio na corrida eleitoral do governador do Estado, Ratinho
Junior, o que é sabidamente inverídico; conteúdo da propaganda: "Marcio Pauliki Vamos endireitar
Ponta Grossa Somos todos Marcio Pauliki para prefeiro 77, contendo imagem do Presidente
Bolsonaro, do Governado Ratinho Junior e outros). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15306
716
30/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.672

RECURSO ELEITORAL 0600091-61.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
REDE
SOCIAL
OFICIAL
DE
CANDIDATO.
COMPARTILHAMENTO. ART. 36, § 4º DA LEI DAS ELEIÇÃO.
DESATENDIDO. DIVULGAÇÃO DE FOTO. APOIO POLÍTICO. INFORMAÇÃO
FALSA.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato é responsável pelo atendimento da legislação eleitoral em
relação a todas as propagandas divulgadas em sua página oficial, ainda que
oriundas de eventual compartilhamento.
2. O art. 36, § 4º da Lei das Eleições deve ser respeitado em todas as postagens
referentes ao perfil oficial do candidato, não sendo suficiente a menção do
candidato a vice apenas na página principal.
3. No caso concreto, a divulgação de foto ao lado de pessoa que apoia
publicamente outra candidatura agregada à frase sugestiva induzem o eleitor a
acreditar falsamente no apoio político, caracterizando irregularidade por ofensa
ao art. 242 do Código Eleitoral (art. 10 da Resolução do TSE nº 23.610/2019).
Num. 15306716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Márcio Adriano Pauliki em face da sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, de Ponta Grossa, que declarou extinto o feito sem
resolução do mérito em relação aos representados Keyla Regina Sanson de Avila e Fábio
Fomp, e julgou procedente a representação por propaganda irregular em relação à publicação
impugnada, reconhecendo a violação ao artigo 36, § 4º da Lei nº 9.504/97 e ao artigo 10 da
Resolução nº 23.610 do TSE, confirmando a liminar anteriormente concedida (id. 11669766).
Irresigando, Márcio Adriano Pauliki interpôs o presente recurso (id. 11670216),
sustentando, em síntese, que:
Não se trata de propaganda eleitoral e não é o responsável pela produção
do material impugnado, tendo apenas repostado a publicação com o intuito de agradecer
o apoio do eleitor Fábio Fomp, sendo que na referida publicidade consta expressamente
que a arte foi feita por simpatizante, tendo sido veiculada por seus apoiadores. Aponta
que não pode ser condenado pelo uso irregular de material publicitário que não foi
confeccionado por ele nem por seu partido, inexistindo determinação legal que imponha a
responsabilização de candidato pelo uso de material produzido por terceiros;
No que tange à ausência do nome do vice-prefeito, argumenta que tal
exigência legal aplica-se somente às propagandas eleitorais, ou seja, aos atos
publicitários produzidos por partidos, coligações e candidatos dirigidos aos eleitores
objetivando angariar votos. Sustenta que a publicação controvertida, apesar de não se
tratar de propaganda eleitoral, não apresenta nenhuma irregularidade, pois a divulgação
foi realizada em seu perfil no Facebook, onde constam todas as informações exigidas
pela legislação eleitoral, de modo que se mostra irrazoável e desnecessário exigir que se
mencione o nome da legenda partidária em cada post veiculado dentro da página, em
especial àquele que tinha a intenção apenas de agradecer o apoio de seu eleitor.
Aduz que as imagens do Governador Ratinho Junior constantes na
publicação, por si só, não criam estados mentais artificiais ou inverdades capazes de
afetar a licitude da campanha. Por fim, sustenta que, de acordo com a legislação eleitoral,
Num. 15306716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

somente podem ser afastadas as manifestações que apresentam calúnia, injúria,
difamação ou conteúdo manifesta e sabidamente inverídico, o que não se verifica no caso
em tela.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida e
julgar inteiramente improcedente a representação.
A Coligação Somos Todos Ponta Grossa apresentou contrarrazões aduzindo que,
pelo fato das publicações terem sido veiculadas no perfil oficial de campanha do recorrente,
trata-se de evidente material de propaganda eleitoral, que não pode ser veiculada, ante a
desconformidade com o disposto no artigo 36, §4ª da Lei das Eleições e no artigo 12 da
Resolução 23.610/2019 do TSE, mesmo tratando-se de compartilhamento de publicação de
apoiadores. Ainda, afirma que a imagem veiculada busca passar a ideia de que o recorrente
possui o apoio do Governador Ratinho Júnior, o que constitui informação com conteúdo
sabidamente inverídico. Requer, ao final, o desprovimento do presente recurso (id. 11670516).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que por se tratar de compartilhamento de publicação
de apoio de eleitor em página de perfil em rede social, reconhecidamente utilizada como
plataforma de campanha, não socorre o recorrente a alegação de desconhecimento da
propaganda, bem como deveria respeitar a exigência legal de informar o nome do candidato a
vice. Em relação à presença de foto do governador junto ao recorrente, pondera que não teria
outra função senão a de sugestionar ao eleitor o apoio do Chefe do Executivo estadual, o que
de fato não está ocorrendo (id. 13323166).
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de propaganda
irregular em face de publicação em perfil na rede social
do candidato Márcio Adriano
Facebook
Pauliki, qual seja:

Num. 15306716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

Num primeiro momento, o Recorrente alega que não se trataria de propaganda
eleitoral, tendo apenas repostado a publicação com o intuito de agradecer o apoio do eleitor
Fábio Fomp, não sendo responsável pela produção do material impugnado, destacando que na
referida publicidade consta expressamente que a arte foi feita por simpatizante, inexistindo
determinação legal que imponha a responsabilização de candidato pelo uso de material
produzido por terceiro.
Todavia, compreendo que o simples fato de ser um compartilhamento, ainda que
em agradecimento ao apoio do eleitor, não afasta a caracterização de propaganda eleitoral
levando-se em consideração seu conteúdo, pois se trata de um
de divulgação da
post
candidatura do Recorrente, ainda que produzido por terceiros, havendo menção expressa à
candidatura do Recorrente, seu número de urna e a frase “Somos todos Márcio Pauliki para
Prefeito”.
Ora, as publicações realizadas na internet buscam angariar votos dos eleitores,
sendo um dos meios de propaganda mais utilizados nessas Eleições e igualmente com grande
impacto perante o eleitorado na atualidade, seja seu conteúdo produzido ou não pelo
candidato, o que importa ao presente caso é o local no qual a publicação ocorreu.
Num. 15306716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

Pois bem, a publicação impugnada foi divulgada em página oficial do candidato ,
1
não havendo que se falar em ausência de responsabilidade. Isso porque entendo que incumbe
ao candidato cumprir a legislação eleitoral em relação ao conteúdo divulgado em suas redes
sociais, diferentemente de material divulgado em perfil de terceiros e desde que não seja de
seu conhecimento, quando estaríamos diante de exercício do direito à liberdade de
manifestação dos eleitores.
Cabe aqui destacar trecho da sentença (ID 11669766):

Como bem ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral, o Representado MÁRCIO sabe que
sua página está sendo utilizada como veículo de propaganda eleitoral, bem como sabe, na
condição de candidato (experiente, inclusive), que a propaganda eleitoral segue leis e que
não poderia veicular material de propaganda (ainda que produzido por simpatizante ou
apoiador) onde não constasse o nome do candidato a Vice-Prefeito (Lei nº 9.504/1997, art.
36, § 4º) –muito menos, em tal condição, pode alegar que desconhece tais limitações (DL
4657/1942, art. 3º).

Na sequência, passo à análise das demais teses recursais em dois tópicos
distintos, uma vez que reconhecida, na sentença de origem, a existência de duas
irregularidades, quais sejam: a) descumprimento ao art. 36, § 4º da Lei das Eleições; e b)
violação ao art. 10 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.

1. Aplicação ou do art. 36, § 4ª da Lei das Eleições

De início, transcrevo redação do mencionado artigo:

Art. 36 [...] § 4 Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
o
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Não há controvérsia nos autos quanto à ausência de informação em relação ao
nome do candidato a vice, restringindo-se a presente discussão quanto à aplicação ou não da
mencionada exigência em todas as publicações divulgadas em perfil oficial de candidato na
rede social.
Num. 15306716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

O Recorrente argumenta que no seu perfil constam todas as informações exigidas
pela legislação eleitoral, de modo que se mostraria irrazoável e desnecessário exigir que se
mencione o nome da legenda partidária em cada post veiculado dentro da página, em especial
quando tinha a intenção apenas de agradecer o apoio de seu eleitor.
Entretanto, compreendo que a informação do nome do vice no cabeçalho da
página não afasta a exigência legal de que todas as propagandas eleitorais, nas quais haja
divulgação da candidatura majoritária, devam mencionar e com visibilidade o nome do
candidato a vice, isso porque a exigência legal busca exatamente não deixar a campanha
pessoal, evitando que se centre exclusivamente na figura do titular, exatamente o que ocorre
no caso ora em julgamento, excluindo-se a figura do vice.
Ainda, o simples fato dos dados constarem na página oficial do candidato não
afasta a obrigação de incluí-la nas demais postagens, eis que as publicações podem ser
compartilhadas, o que violaria diretamente à previsão legal ao permitir que a propaganda
circule sem informação do nome do vice, centralizando a campanha apenas no candidato ao
cargo de prefeito.
Por fim, uma vez reconhecida a irregularidade da propaganda neste ponto, cabe
ressaltar que a jurisprudência do TSE entende cabível a aplicação da multa prevista no art.
2
36, § 3º da Lei das Eleições, contudo, havendo apenas recurso do Representado, deixo de
aplicá-la diante da vedação da
.
reformatio in pejus

2. Ofensa ao 10 da Resolução do TSE nº 23.610/2019

O art. 10 da Resolução do TSE nº 23.610/2019, reproduzindo o art. 242 do
Código Eleitoral, prevê que:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais.

O Recorrente sustenta que a imagem do Governador Ratinho Junior constante na
publicação, por si só, não cria estados mentais artificiais ou inverdades capazes de afetar a
licitude da campanha.
Inicialmente, ressalto que a ausência de menção expressa de que o Governador
Ratinho apoiaria o Recorrente é dispensável no presente caso, uma vez que entendo que a
divulgação de fotos ao lado do chefe do Poder Executivo do Paraná, em que há menção a
candidatura do Representado com a frase “Somos todos Márcio Pauliki para Prefeito”, cria na
opinião pública a ideia de que Ratinho efetivamente apoia o Representado.
Num. 15306716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

Como bem pontuado na admirável sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
(ID 11669766):

A ausência de qualquer palavra que diga que o Representado estaria sendo apoiado pelo
Governador do Estado é desnecessária, e dizer que não foi isso o que se pretendeu com a
publicação, data maxima venia, é subestimar a inteligência do destinatário da mensagem. Se
a mensagem diz Somos todos Márcio Pauliki para Prefeito e são inseridas imagens do
Representado, ou de seu candidato a VP, juntamente com de outras personalidades: Luciano
Hang (empresário, dono da rede de lojas Havan), Jair Bolsonaro (Presidente do Brasil) e
Ratinho Júnior (Governador do Estado do Paraná), a conclusão lógica e insofismável é de que
tais pessoas apoiam a candidatura do Representado para “endireitar” Ponta Grossa.
Nesse contexto, palavras explícitas de apoio são desnecessárias, já que há a criação de
estado mental, no destinatário da mensagem, de que o Representado MÁRCIO é apoiado
pelo Governador do Estado (art. 10 da Resolução TSE 23610/2019).

De outra banda, o próprio Governador Ratinho declarou publicamente no

e m
p e r f i l
d o
a t u a l
P r e f e i t o
(
F a c e b o o k
[) que
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3645848968782883&id=100000734484739
apoia a candidatura de outra candidata, a Professora Elizabeth Schmidt, que inclusive são do
mesmo partido, sendo assim, evidente que há inverdade em relação a eventual apoio ao
Recorrente, induzindo o eleitor a acreditar falsamente de que Governador Ratinho apoiaria
Márcio Pauliki.
Deste modo, igualmente reconheço a irregularidade da propaganda eleitoral
quanto à violação ao 10 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.

CONCLUSÃO
Deste modo, reconhecida a irregularidade da publicação por descumprimento ao
artigo 36, § 4º da Lei nº 9.504/97 e ao artigo 10 da Resolução nº 23.610 do TSE, deve ser
mantida a sentença proferida na origem, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, mantendo a liminar anteriormente concedida para determinar
que o Representado Márcio se abstenha de divulgar imagens do Governador do Estado em
propaganda eleitoral de sua campanha (por qualquer meio), sob pena de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) para cada descumprimento verificado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e

ao recurso eleitoral de
NEGAR PROVIMENTO
MÁRCIO ADRIANO PAULIKI.
Num. 15306716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77771/160000884142
2 ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. NÃO PROVIMENTO. [...]. 3. "À violação do § 4º do art.
36 da Lei das Eleições propaganda de candidato a cargo majoritário em que não consta o nome do
candidato a Vice é aplicável a multa prevista no § 3º, a partir de uma perspectiva de integridade da
interpretação do Direito (Precedentes: RP 1073-13 e ED-R-Rp 1091-34/DF, ambas da relatoria do Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto)" (AgR-AI 127-96, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
29.11.2017). Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 3389, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 151, Data 07/08/2019, Página 197/198)
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600091-61.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR0054081, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846 - RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB /
55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15306716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013384845600000014730842
Número do documento: 20103013384845600000014730842